Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, em que os seus relatos foram corroborados pela vizinha da vítima, testemunha presencial dos fatos.

2. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.

3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.

4. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (por ausência de dolo), quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, e, ainda assim, as descumpriu.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Dessa forma, o eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito.

6. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva(forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.

7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, ou para cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.

8. Recurso parcialmente provido.